Tribunal: TJDFT
Processo: 0733979-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733979-34.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: WALACE AGUIAR DE ARAUJO, CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Considerando o cumprimento integral da sentença ela corré CARTÃO BRB S/A e a quitação conferida pela parte autora, intime-se o Apelante para que se manifeste quanto ao interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator